Tribunal: TJDFT
Processo: 0743715-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0743715-36.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABRICIO DE SOUSA RODRIGUES COSTA, FABRICIO DE SOUSA RODRIGUES COSTA 92425313168 RECORRIDO: THAYSE DUARTE VARELA DANTAS, THIAGO CAMPOS CESAR DESPACHO Ao impugnante acerca dos documentos apresentados pelo recorrente. Intime-se Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito